Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709403-28.2024.8.07.0005 APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LOJAS RIACHUELO SA APELADO: ELISANGELA BRITO LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelas Rés contra a r. sentença Id. 68418670, na qual se discute a possibilidade de haver a cobrança de crédito prescrito, seja pela via judicial, seja extrajudicial, bem como a inclusão do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de dívidas. A r. sentença Id. 68418670 julgou procedentes os pedidos autorais para determinar às Rés que desbloqueiem o cartão de crédito da parte autora, bem como para condená-las a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais. Nas razões recursais Id. 68418672, as Apelantes requerem a suspensão do processo, em atendimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.264. De fato, a controvérsia sobre “se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, também debatida nestes autos, afetou os REsp 2092190/SP, REsp 2121593/SP e REsp 2122017/SP (Tema Repetitivo 1.264), no dia 11/6/2024, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC, in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ”. Em decisão publicada no DJe do dia 24/6/2024, o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão afetada que tramitem no território nacional. Confira-se: “a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ”. Assim, em atendimento ao que foi ordenado, determino o sobrestamento do presente processo, com base nos artigos 313, V, “a”, e 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, até a solução definitiva do Tema Repetitivo 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça, competindo às partes impulsionar o processo assim que for solucionada a controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora